Tribunal: TJMT
Processo: 1012823-74.2021.8.11.0000
Relator(a): FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012823-74.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[WESLEI SILVA DE CARVALHO - CPF: 011.765.021-82 (ADVOGADO), WESLEI SILVA DE CARVALHO - CPF: 011.765.021-82 (IMPETRANTE), 2 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO), WEMERSON RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 067.019.711-48 (PACIENTE), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ONEZINO DOS SANTOS - CPF: 014.715.681-56 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO PREVENTIVA – ROUBO MAJORADO – PRETENDIDA REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR – SUSTENTADA A FRAGILIDADE DO
FUMUS COMISSI DELICTI
EM RAZÃO DA ILEGALIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO – INVIABILIDADE – DISPOSIÇÕES DO ART. 266 DO CPP CONSUBSTANCIAM-SE EM RECOMENDAÇÕES – DISCUSSÃO DOS INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE EXIGEM REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO PROBATÓRIO COLIGIDO AO FEITO CORRELATO – IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO NA VIA ELEITA – MEDIDA CONSTRITIVA DECRETADA A BEM DA ORDEM PÚBLICA –
PERICULUM LIBERTATIS
EVIDENCIADO – GRAVIDADE CONCRETA DAS CONDUTAS E PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGENTE REVELADAS PELO
MODUS OPERANDI
EMPREGADO – INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS DRÁSTICAS (ART. 319, DO CPP) PARA SALVAGUARDAR A COLETIVIDADE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO –
ORDEM DENEGADA
.

As disposições do art. 226 do Código de Processo Penal tratam-se de recomendações legais, e não exigências, sendo válido o ato quando realizado de forma diversa da prevista em lei, principalmente quando ratificados por outros meios de prova em juízo. Precedentes.

A via de cognição célere e sumária do
habeas corpus
não admite dilação de provas, de modo a impedir o exame aprofundado da tese de ausência do
fumus comissi delicti
, notadamente se as circunstâncias fáticas revelam a possibilidade de o paciente estar envolvido com o crime a si imputado. Na hipótese, a vítima reconheceu o beneficiário na fase policial, ensejando a conclusão de que, no mínimo, existe prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria.

Tem-se por devidamente motivada a custódia, vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciado o requisito legal pertinente ao
periculum libertatis
, sendo insuficientes ao afastamento da necessidade da prisão para garantia da ordem pública as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, além do que, a teor do que preconiza o art. 282, §6º, do CPP, a necessidade da custódia provisória para garantia da ordem pública já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas, mormente no caso em exame, em que identificada a gravidade dos delitos perpetrados e a periculosidade social do sujeito.

R E L A T Ó R I O

Com apoio no artigo 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal e artigos 647, 648 e 318-A, todos do Código de Processo Penal, impetrou-se
habeas corpus
em benefício de
Wemerson Rodrigues dos Santos
, quem estaria, em tese, experimentando constrangimento ilegal decorrente de ato da autoridade judiciária da 2ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT, aqui apontada como coatora.

Expõe-se, em síntese, que foi preso preventivamente pela prática, em tese, do delito de roubo majorado em 12 de julho de 2021, afirma a inexistência de materialidade, eis que a suposta vítima não comprovou a existência do celular subtraído, pois não apresentou nota fiscal da sua aquisição, bem como ausência de indícios suficientes de autoria, haja vista que a vítima somente reconheceu o beneficiário por fotografia, na qual aparece com um cartaz de associação para o tráfico de drogas e o apelido.

Noutro ponto, aduz que a decisão que decretou a prisão preventiva, bem como a que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva, possuem fundamentação genérica, sem fundamentação de qual perigo concreto recai a conduta do paciente, ignorando, inclusive, que possui bons antecedentes, sendo primário.

Com base em tais considerações, pleiteia-se a concessão da ordem, liminarmente inclusive, para que seja restabelecido o
ius ambulandi
do beneficiário, com o relaxamento ou a revogação da prisão preventiva, com medidas cautelares diversas da segregação (id. 94711454).

A liminar vindicada restou indeferida consoante decisão id. 95039455.

As informações da autoridade apontada como coatora prestou as informações id. 95543998.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça João batista de Almeida, manifestou pela denegação da ordem (id. 95730486), sintetizando com a seguinte ementa:

“
Sumário:
Paciente preso preventivamente pela suposta infração ao crime de roubo majorado – Inconformismo – Impetração de habeas corpus sustentando fundamentação inidônea da decisão que decretou a prisão cautelar do paciente, bem como inexistência dos pressupostos e fundamentos autorizadores da medida constritiva excepcional, sendo suficiente a aplicação de medida cautelar diversa da prisão – Liminar indeferida – Alegações insubsistentes – Prova da materialidade e indícios razoáveis da autoria delitiva – Necessidade de se garantir a ordem pública, tendo em conta a reiteração delituosa – Condições pessoais não inviabilizam a prisão cautelar quando presentes seus requisitos – Decisão escorreitamente fundamentada – Constrangimento ilegal não evidenciado –
Pela denegação da ordem
.”

O paciente peticionou nos autos novamente requerendo a concessão do
writ
com aplicação de cautelares diversas da prisão, eis que não possui antecedentes criminais, bem como é um jovem negro trabalhador, sendo acusado por uma suposta vítima que fez o reconhecimento por meio de uma fotografia, devendo prevalecer o princípio da presunção de inocência (id. 95845985).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, o presente
habeas corpus
foi impetrado com o objetivo de restituir a liberdade provisória
Wemerson Rodrigues dos Santos
,

sob o pretexto de ausência de materialidade e indícios suficientes de autoria, bem como dos requisitos da segregação cautelar, ante a desfundamentação do
decisum
de segregação cautelar.

Extrai-se dos autos que o paciente foi preso preventivamente em 12 de julho de 2021, pela suposta prática do crime de roubo majorado.

No tocante
à negativa de autoria quanto ao delito em tela, consigno que a apreciação do alegado demandaria incursão no conjunto fático-probatório, inadmissível na via eleita, dada a natureza do
writ
, pois, como é sabido, não se admite dilação probatória, tampouco, exame aprofundado de provas ou valoração dos elementos de convicção coligidos nos autos.

A referida análise é reservada à via ordinária da ação penal, em cujo bojo as provas amealhadas serão oportunamente analisadas pelo Juiz, assegurando-se ao agente os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Neste sentido o julgado do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“(...) 2. A tese de fragilidade das provas quanto à autoria criminal é questão que não pode ser dirimida em sede de recurso ordinário em habeas corpus, por demandar o reexame aprofundado das provas a serem colhidas no curso da instrução criminal, vedado na via sumária eleita. (...) 7. Recurso ordinário improvido. (RHC 55.026/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 19/03/2015, DJe 16/04/2015) ” (sic).

Outrossim, considero a existência de indicativos suficientes do provável envolvimento do paciente com o fato criminoso, a inviabilizar o acolhimento da tese defensiva que pretende afastar a autoria e materialidade delitivas.

Isso porque, conforme
o depoimento da vítima, consignado pela autoridade apontada como coatora:
“QUE então este rapaz pegou seu celular e o outra se apropriou de sua mochila, subiram na motocicleta sentido bairro San Diego; QUE antes de foragir o piloto disse para seu comparsa: ‘VAMOS CATATU, VAMOS CATATU, VAMOS CATATU’; QUE pelo localizador do celular do declarante, foi possível verificar que a ultima localização se deu na Rua 60-A, nº 3859, jardim Monte Líbano;... os investigadores lhe mostraram as fotografias de WEMERSON RODRIGUES DOS SANTOS, vulgo ‘CATATAU’ e WENDER RODRIGUES DOS SANTOS; QUE reconheceu com convicção a fotografia de WEMERSON RODRIGUES DOS SANTOS, vulgo ‘CATATAU’, como um dos autores do roubo, sendo a pessoa que se sentou ao seu lado no ponto de ônibus e colocou um objeto pontiagudo em sua costela e subtraiu sua mochila...”

Nessa toada, sem qualquer pré-julgamento e considerando que a natureza processual da prisão preventiva não exige prova incontestável da autoria do crime, bastando a existência de indícios suficientes que apontem o possível envolvimento do suspeito no fato delituoso a ele imputado; considero que,
in casu
, há elementos bastantes indicando ser o paciente envolvido com o roubo majorado, a impedir o acolhimento do propalado princípio da inocência na via estreita do
habeas corpus
, de todo incompatível com qualquer dilação probatória.

Desta feita, importa consignar que é durante a instrução criminal que todas as provas e alegações da defesa e acusação são apresentadas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, incumbindo ao juiz natural do processo a livre apreciação das provas que o instruem, de forma que não pode este Tribunal, até mesmo sob pena de supressão de instância, utilizar-se de habeas corpus para valorar determinado elemento indiciário em detrimento de outro, com o fito de absolver ou condenar sumariamente o increpado sem o devido processo legal.

Ainda, embora o paciente sustente a inidoneidade do reconhecimento fotográfico empreendido em sede inquisitorial, ao argumento de que não foi realizado o procedimento de identificação prescrito no art. 266 do Código Processo Penal, é cediço que o referido dispositivo se trata de mera recomendação e a sua inobservância não enseja a nulidade processual. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. INSURGÊNCIA CONTRA ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO. MANEJO DO WRIT COMO REVISÃO CRIMINAL. DESCABIMENTO. ART. 105, INCISO I, ALÍNEA E, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE. INSURGÊNCIA QUANTO À AUTORIA DELITIVA. PARTICIPAÇÃO DO AGRAVANTE NA PRÁTICA DO CRIME RECONHECIDA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INVERSÃO DA CONCLUSÃO INCABÍVEL POR MEIO DA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS. TESE DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO NA FASE INQUISITÓRIA. QUESTÃO NÃO ABORDADA NO ACÓRDÃO COMBATIDO. ANÁLISE INVIÁVEL POR ESTA CORTE SUPERIOR, SOB PENA DE INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECONHECIMENTO DO RÉU CONFIRMADO EM JUÍZO PELAS VÍTIMAS E CORROBORADO POR OUTRAS PROVAS COLHIDAS NO CURSO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. DISPOSIÇÕES CONTIDAS NO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RECOMENDAÇÕES LEGAIS. VALIDADE DO ATO QUANDO REALIZADO DE FORMA DIVERSA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.(...)

5. Ademais, mesmo que se entenda que a controvérsia foi debatida pelo Tribunal de origem, não há flagrante ilegalidade a ser sanada, na medida em que o reconhecimento do Agravante feito pelos ofendidos, inicialmente, na fase inquisitória, foi devidamente confirmado em Juízo, inclusive, na própria audiência de instrução, conforme expressamente afirmado pelo Magistrado singular na sentença condenatória.

6. Desse modo, nos termos do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, ainda que o reconhecimento do Réu na fase policial não tenha observado as disposições contidas no art. 226 do Código de Processo Penal, se for posteriormente ratificado pelas vítimas no curso da instrução judicial, não há falar em absolvição do Réu em decorrência da suscitada nulidade do procedimento, sendo plenamente válido para comprovar a autoria delitiva, especialmente quando aliado às demais provas constantes dos autos, como na hipótese em epígrafe.

7. Cumpre ressaltar, ainda, que "[a]s disposições contidas no art. 226 do Código de Processo Penal se consubstanciam em recomendações legais, e não em exigências, sendo válido o ato quando realizado de forma diversa da prevista em lei"
(AgRg no HC 394.357/SC, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 04/02/2019.) 8. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 608.756/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 19/10/2020)

Ademais, é sabido que o
habeas corpus
não é instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porque tal atividade exige o revolvimento do acervo fático-probatório do feito correlato o que, é de todo incompatível com o rito célere e sumário da ação constitucional.

Tanto é assim que a jurisprudência sedimentada no c. Superior Tribunal de Justiça já se firmou no sentido de que
“A tese de insuficiência das provas de autoria e materialidade quanto ao tipo penal imputado consiste em alegação de inocência, a qual não encontra espaço de análise na estreita via do habeas corpus ou do recurso ordinário, por demandar exame do contexto fático probatório”
(HC 553.184/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 17/02/2020).

A propósito, esse e. Sodalício possui entendimento consolidado sobre a questão, materializado no Enunciado Orientativo n.º 42, da TCCR/TJMT, dispondo que
“Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Em sendo assim, não sendo possível reconhecer, de plano, a propalada inocência do paciente, impede-se a concessão do
writ
à conta da alardeada insuficiência dos indícios de autoria e materialidade delitiva, visto que tal exercício exigiria o afastamento do substrato fático colhido no curso das investigações, o que, como já aquilatado, é de todo incompatível com o rito célere e sumário do habeas corpus; de maneira que, inexistindo qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal no direito de locomoção do paciente, o remédio heroico está fadado ao insucesso.

A respeito do decreto de prisão preventiva, em que pesem os argumentos depreendidos pelo impetrante, verifico que aparentemente a decisão hostilizada encontra-se fundamentada de forma idônea, diante da prova da materialidade do crime e dos indícios suficientes de autoria delitiva,
bem como, fundamentou a necessidade da segregação cautelar para garantir a ordem pública, ante ao
modus operandi
do crime, nos seguintes termos:

“...

Não bastassem as declarações pontuais da vítima, constata-se que esta efetuou o reconhecimento do representado por meio de fotografia, como sendo um dos responsáveis por ter praticado o crime de roubo circunstanciado em seu desfavor.

Com efeito, em juízo de cognição sumária do caso, ante às gravíssimas informações coletadas pela Autoridade Policial, aliadas as provas documentais já acostadas nos autos, imperiosa se faz a segregação preventiva do representado.

No nosso modo de ver, a presença de circunstância delitiva relevante, tal como a gravidade concreta da conduta, justifica a excepcionalidade desta medida cautelar, tornando-se ineficaz qualquer outra medida cautelar alternativa à prisão, imperando a garantia da ordem pública e a verdade real dos fatos.

...

Todavia, em que pese a primariedade, evola-se dos autos que, em tese, em conluio com outro indivíduo e, a priori, fazendo o uso de arma branca,
abordou a vítima, aproximadamente às 21h30min, na via pública mais movimentada desta urbe (Avenida Brasil), momento em que aparentando destemor para com as forças de segurança pública, praticou o crime de roubo circunstanciado, após o que empreendeu fuga
.

Ademais, vale ressaltar que a Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Sodalício Mato-grossense, ao julgar o incidente de uniformização de jurisprudência nº 101532/2015, editou o Enunciado nº 43, que assevera que eventuais condições pessoais favoráveis do agente não impedem a decretação da custódia preventiva quando presentes os seus requisitos e fundamentos, tais como, o periculum libertatis, que nos autos resta demonstrado de forma inequívoca.

...

Portanto, por todas essas razões, presentes os pressupostos positivos (fumus comissi delicti), bem como, os fundamentos da garantia da ordem pública (periculum libertatis), além da presença das hipóteses autorizativas constantes do inciso I (pena máxima superior a quatro anos), do art. 313, do CPP, a decretação da prisão preventiva é medida que se impõe...”
(id. 94711461).

Portanto, quanto ao
periculum libertatis
, a autoridade apontada como coatora justificou decretação e manutenção da constrição cautelar no
gravame à ordem pública
, diante da gravidade concreta dos delitos e da aparente periculosidade social do paciente, reveladas pelo audacioso
modus operandi
empregado na consecução do ilícito, que foi cometido durante o período noturno, mediante grave ameaça exercida com emprego ostensivo de arma branca, argumentos estes que se coadunam com o entendimento consolidado pelos Tribunais Superiores. Nesse sentido:

“HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ROUBO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULOSIDADE DO RÉU. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DA CUSTÓDIA E PRISÃO DOMICILIAR PARA CUIDAR DE FILHO MENOR. MATÉRIAS NÃO APRECIADAS PELA INSTÂNCIA A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS. RECOMENDAÇÃO N. 62 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. REQUISITOS NÃO ATENDIDOS. ORDEM DE HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA.

1. O Paciente foi denunciado como incurso no art. 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, por duas vezes, na forma do art. 70, ambos do Código Penal. Não houve flagrante; a prisão preventiva do Paciente foi decretada no recebimento da denúncia, e se deu oito meses após os fatos, que datam de 24/08/2019.

2. A custódia cautelar encontra-se suficientemente justificada na especial gravidade da conduta, revelada pelo modus operandi do delito, consistente em roubo qualificado pelo emprego de arma de fogo, com invasão da residência e restrição da liberdade das vítimas, circunstâncias que justificam a medida extrema para a garantia da ordem pública.

[...] 7. Ordem de habeas corpus parcialmente conhecida e denegada.”
(HC 586.805/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 04/08/2020, DJe 19/08/2020)

Em sendo assim, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva do paciente, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto à real periculosidade deste e à gravidade concreta das condutas a ele atribuídas, tudo em observância ao preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no art. 93, inc. IX, da Carta Fundamental, não havendo falar, portanto, em carência de fundamentação idônea para a custódia, na falta dos seus requisitos legais previstos no art. 312 do CPP, tampouco em violação ao princípio da presunção de inocência.

Via de consequência, não prospera o pleito defensivo de substituição da custódia processual pelas medidas cautelares do art. 319 do CPP, porquanto, conforme consignado, a segregação preventiva do beneficiário do
writ
se apresenta necessária e adequada como forma de assegurar a incolumidade coletiva, sendo certo que, uma vez verificada a imprescindibilidade da custódia, descabe cogitar a sua substituição por cautelares diversas, já que a própria redação do art. 282, inc. I, do CPP, silencia quanto à tal possibilidade quando a prisão se escorar na segurança do corpo social. Veja-se:

“Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se:

I -
necessidade para aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal
e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais;

II - adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado.”
(negritei).

Nesse sentido, colho ainda a lição de GUILHERME DE SOUZA NUCCI:

“Aliás, há sentido nessa interpretação, pois se o indiciado ou réu coloca em risco a segurança pública, não há cabimento para a substituição da prisão por medida cautelar alternativa, que são muito menos abrangentes e eficazes.”
(in Prisão e Liberdade: As Reformas Processuais Penais Introduzidas pela Lei 12.403/2011. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011).

Bem assim, conforme o disposto no art. 282, §6º, do CPP, a necessidade da custódia provisória já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas, pois
“Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardarem a ordem pública”
(HC 472.359/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 18/03/2019) – negritei.

Com isso, na contramão do que sustenta o impetrante, o simples fato de o segregado eventualmente ostentar predicados pessoais favoráveis, não são suficientes para garantir-lhe a liberdade provisória neste momento, porque as peculiaridades fáticas demonstram que nenhuma outra medida cautelar menos gravosa do art. 319 do CPP seria capaz de assegurar os fins acautelatórios pretendidos com a prisão preventiva.

Ainda, no tocante
às condições pessoais, é uníssono o entendimento de que
persistindo os requisitos autorizadores da segregação cautelar (art. 312 CPP), é despiciendo o paciente possuir condições pessoais favoráveis
(HC 294.725/MS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, QUINTA TURMA, julgado em 10/06/2014, DJe 17/06/2014).

Também, é necessário ressaltar que as condições pessoais favoráveis não têm o condão de, por si sós, ensejar a restituição da sua liberdade, tal como entendeu este Tribunal de Justiça, ao editar o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, vazado nos seguintes termos:
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.

À vista disso, não há como acolher a tese defensiva de que inexistem os requisitos normativos da prisão preventiva pertinentes ao
fumus comissi delicti
e ao
periculum libertatis
, haja vista a situação fática retratada nos autos do processo indicar que o crime imputado ao paciente é de uma gravidade que ultrapassa aquela prevista abstratamente no tipo penal, o que me leva a concluir pela impossibilidade de revogação do
carcer ad custodiam
.

Portanto, inexistindo qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal ao
ius ambulandi
do paciente, o remédio heroico está fadado ao insucesso.

Desse modo, concluo que os elementos de informação indicados pelo magistrado singular, revelam-se aptos a demonstrar a probabilidade de autoria exigida para decretação da prisão preventiva.

Por todo exposto, em consonância com o parecer Ministerial,
denego
a ordem de
habeas corpus
impetrada em favor de
Wemerson Rodrigues dos Santos
e, por conseguinte, mantenho a sua prisão preventiva decretada nos autos de origem.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2021